Tribunal: STF
Processo: RE 399976
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
I. -
Embargos de declaração opostos de decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II - Decisão agravada
que apenas julgou prejudicado recurso extraordinário porque provido
o recurso especial pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça: não
fixação dos ônus de sucumbência
III. - Embargos de declaração
convertidos em agravo regimental. Agravo não provido.